Tribunal: TCU
Processo: 025.029/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7755/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.029/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Pedro Correa Rodrigues (XXX.473.487-XX); Arthur Figueiredo Rocha Pereira (XXX.287.657-XX); Bernardo Manno da Cunha (XXX.143.117-XX); Davi Veloso Alves dos Santos (XXX.409.067-XX); Erick Luiz Garcia Pereira (XXX.318.467-XX); Joao Paulo do Amaral Ferrari (XXX.773.237-XX); Joao Pedro de Menezes Lima (XXX.018.837-XX); Lucas Araujo Mello (XXX.096.597-XX); Lucas Trajano Francisco (XXX.153.487-XX); Marcos Coda Annis Araujo (XXX.880.457-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.